Tribunal: TJES
Processo: 5005510-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005510-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO CARDOSO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005510-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
MARCOS ANTÔNIO CARDOSO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra pronunciamento que determinou a emenda à inicial, proferido pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, registrada sob o n. 5001277-11.2023.8.08.0050, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO CARDOSO
.

Em suas razões (ID 5074805), afirma o Agravante, em síntese, que o juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de constituição em mora, contudo, o requisito está devidamente comprovado nos autos.

Ante o exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja afastada a determinação de emenda à petição inicial, com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou que o ora agravante comprovasse a constituição em mora do devedor.

Com a devida vênia à eminente Relatora, em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que a matéria afeta à emenda da petição inicial não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ, vide:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (destacamos)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSÃO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O exame em conjunto do pronunciamento de primeiro grau atacado despacho que determinou a emenda a petição inicial com a juntada de determinados documentos, nos moldes do artigo 321 do CPC - com o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, apresentado no artigo 1.015 do CPC, é capaz de evidenciar a inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

II – No julgamento do tema n. 998 (Recurso Especial n. 1.696.396/MT) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em voga.

III – Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0026883-16.2019.8.08.0035 (035199008216), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Assim, a questão afeta à validade ou não da constituição em mora do devedor deverá ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser indeferida a petição inicial, não se tratando de matéria sujeita a preclusão.

Pelo exposto, renovando vênia à eminente Relatora, dela divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005510-07.2023.8.08.0000

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: MARCOS ANTÔNIO CARDOSO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para “reformar o pronunciamento objurgado apenas para afastar a exigência de instrumento comprobatório de constituição em mora, eis que já cumprido este requisito.”

Entrementes, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência sob o fundamento de que “a questão afeta à validade ou não da constituição em mora do devedor deverá ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser indeferida a petição inicial, não se tratando de matéria sujeita a preclusão”, a ensejar o não conhecimento do presente agravo de instrumento.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.987.884/MA, firmou entendimento de que
“sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação”
.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005510-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:
MARCOS ANTÔNIO CARDOSO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra pronunciamento que determinou a emenda à petição inicial, proferido pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, registrada sob o n. 5001277-11.2023.8.08.0050, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO CARDOSO
.

Em suas razões (ID 5074805), afirma o Agravante, em síntese, que o juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de constituição em mora, contudo, o requisito está devidamente comprovado nos autos.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para modificar o entendimento já apresentado na análise do pedido de efeito suspensivo.

Convém ressaltar que a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no REsp 1987884/MA, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o pronunciamento que determina a emenda à petição inicial não seria atacável por Agravo de Instrumento, devendo ser examinado via preliminar de apelação.

Entretanto, o entendimento não foi submetido ao rito dos recursos repetitivos e, portanto, em atenção à previsão do artigo 927 do Código de Processo Civil, não se trata de precedente vinculante, o que não obriga este órgão julgador a seguir o que fora decidido pela Corte Superior.

Corroborando com o exposto, esta Primeira Câmara Cível já se manifestou em casos semelhantes ao deste recurso quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento nessa hipótese, concluindo "tratar-se de hipótese em que é perfeitamente possível a interposição de recurso de agravo de instrumento, eis que se amolda à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988)" (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005199-50.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, DJ: 10/10/2022 e TJES, Agravo de Instrumento n. 5009362-73.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, DJ: 12/04/2023).

Feita essa ponderação, passo ao exame do recurso,
ainda que sem contrarrazões, eis que não importará prejuízo ao Recorrido (REsp 1653146/RS).

Imperioso esclarecer que, ao contrário do que consta nas razões recursais, o juízo de origem não apreciou a medida liminar, tampouco a indeferiu, tendo apenas determinado a emenda à petição inicial.

Necessário pontuar, ainda, que, embora a narrativa esteja confusa, por contemplar fundamentos que nem sequer foram aventados pelo juízo de origem (tais como “aviso de recebimento não procurado”), este órgão julgador fará o exame do caso tão somente por força do dever de enfrentar todos os fundamentos deduzidos em juízo (CPC, art. 489, § 1º, IV), em atenção à primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 10), utilizando-me da intepretação sistemática do pedido (CPC, art. 322, § 2º).

Verifica-se que o Agravante se insurgiu contra determinação para apresentação de "AR confirmando o recebimento da notificação da parte requerida OU Instrumento de Protesto".

Ocorre que, diferentemente do que sustenta em razões recursais, o juízo
a quo
determinou a apresentação de vários outros documentos para instruir a medida, a saber: (i) "Dossiê Consolidado do Veículo" atualizado (documento obtido junto à página inicial no campo "acesso direto" do link www.detran.es.gov.br); (ii) Contrato legível e assinado pelas partes; (iii) Nome completo do depositário e descrição do endereço domiciliar nesta Comarca; (iv) Local e endereço para guarda e depósito nesta Comarca (ID 24782506 dos autos de origem).

Conclui-se, portanto, que a irresignação do Agravante está voltada a um capítulo do pronunciamento agravado e, considerando que a devolutividade do recurso está restrita aos termos da impugnação, deve o caso ser examinado tão somente em relação à determinação de juntada de prova da constituição em mora.

O § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 dispõe a mora poderá ser “comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, basta o efetivo recebimento no endereço, ainda que não seja pessoalmente, vejamos:

[...] 1. Esta Corte Superior entende que, "no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor" (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). [...] (AgInt no REsp n. 2.044.862/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. [...] (AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

No caso em exame, analisando o documento acostado ao ID 24557253 na origem, constata-se que, apesar de a correspondência não ter sido recebida pessoalmente, houve a efetiva entrega no endereço indicado no contrato (ID 24557002), de forma que o Agravante cumpriu o requisito exigido da constituição em mora (DL 911/69, art. 2º, § 2º).

Não há falar em emenda à petição inicial nesse ponto, pois houve o cumprimento da exigência legal pelo Agravante, nos termos dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, considerando que ainda remanescem outros documentos a serem apresentados pelo Agravante, ora Autor, para cumprimento da emenda à inicial determinada na origem, deve o juízo
a quo
analisar o devido cumprimento para fins de prosseguimento da demanda e eventual deferimento da medida de urgência, sendo incabível a concessão da liminar de busca e apreensão por este órgão
ad quem
por configurar verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar o pronunciamento objurgado apenas para afastar a exigência de instrumento comprobatório de constituição em mora, eis que já cumprido este requisito.

É como voto.